Tribunal: TJES
Processo: 5001821-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001821-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão acostada no evento nº 2250096, integrada pela decisão juntada no evento nº 2250097, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação cautelar antecedente que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar no perfil deduzido na peça inaugural, via de consequência, DETERMINO ao requerido que os débitos objeto dos autos de infração nºs 8.269.311/2014, 8.281.488/2017, 8.281.492/2017, 8.281.671/2017, 8.281.730/2017, 8.282.032/2017, 8.288.352/2020 e 8.288.410/2021 não sejam óbice à expedição da sua certidão de regularidade fiscal da autora, se o único motivo para sua expedição seja a existência dos débitos.

Por outro lado, após a oposição de embargos de declaração pela autora/agravante, o magistrado de primeiro grau indeferiu os pleitos de abstenção de apontamento de seu nome junto aos órgãos creditícios em razão de eventual protesto e de postergação do prazo para apresentação do pedido principal para o momento em que lhe for oportunizado prazo para oferta de embargos em eventual execução fiscal ajuizada pela municipalidade.

A agravante, em suas razões recursais, afirma, em síntese, que:
1)
“na ação de Tutela Cautelar Antecedente pretende-se unicamente obter o provimento jurisdicional para manutenção da regularidade fiscal da Agravante enquanto não fossem ajuizadas as respectivas Execuções Fiscais pelo Município de Serra” (fl. 06);
2)
“a r. decisão agravada merece reparo, em razão da inobservância, inclusive, ao disposto no art. 16, §2º, da Lei nº 6.830/8012, já que se faz necessária a propositura das Execuções Fiscais por parte do Município para que a Embargante formule seus pedidos principais (de mérito) em sede de Embargos, não havendo que se falar em descumprimento do disposto no art. 308 do CPC” (fl. 12);
3)
“em razão da apresentação de caução idônea e suficiente para garantia do débito executado, o MM. Juízo a quo, nos termos da legislação de regência, deveria determinar a impossibilidade de anotação e manutenção do nome da Agravante de quaisquer registros de inadimplência” (fl. 14); e que
4)
“não é razoável que haja a possibilidade de que débitos tributários caucionados por garantia integral e idônea – aceita por decisão judicial – sejam tidos como adimplidos, legitimando o fornecimento de certidão tributária positiva com efeitos de negativa, e ao mesmo tempo inadimplidos, considerando a recusa na liberação das certidões de protestos” (fl. 16).

Decisão proferida no evento nº 2269259, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Diante da aludida decisão, a agravante opôs embargos de declaração no evento nº 2316456.

Contrarrazões ofertadas pela municipalidade agravada no evento nº 2509547, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão acostada no evento nº 2250096, integrada pela decisão juntada no evento nº 2250097, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação cautelar antecedente que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar no perfil deduzido na peça inaugural, via de consequência, DETERMINO ao requerido que os débitos objeto dos autos de infração nºs 8.269.311/2014, 8.281.488/2017, 8.281.492/2017, 8.281.671/2017, 8.281.730/2017, 8.282.032/2017, 8.288.352/2020 e 8.288.410/2021 não sejam óbice à expedição da sua certidão de regularidade fiscal da autora, se o único motivo para sua expedição seja a existência dos débitos.

Por outro lado, após a oposição de embargos de declaração pela autora/agravante, o magistrado de primeiro grau indeferiu os pleitos de abstenção de apontamento de seu nome junto aos órgãos creditícios em razão de eventual protesto e de postergação do prazo para apresentação do pedido principal para o momento em que lhe for oportunizado prazo para oferta de embargos em eventual execução fiscal ajuizada pela municipalidade.

A agravante, em suas razões recursais, afirma, em síntese, que:
1)
“na ação de Tutela Cautelar Antecedente pretende-se unicamente obter o provimento jurisdicional para manutenção da regularidade fiscal da Agravante enquanto não fossem ajuizadas as respectivas Execuções Fiscais pelo Município de Serra” (fl. 06);
2)
“a r. decisão agravada merece reparo, em razão da inobservância, inclusive, ao disposto no art. 16, §2º, da Lei nº 6.830/8012, já que se faz necessária a propositura das Execuções Fiscais por parte do Município para que a Embargante formule seus pedidos principais (de mérito) em sede de Embargos, não havendo que se falar em descumprimento do disposto no art. 308 do CPC” (fl. 12);
3)
“em razão da apresentação de caução idônea e suficiente para garantia do débito executado, o MM. Juízo a quo, nos termos da legislação de regência, deveria determinar a impossibilidade de anotação e manutenção do nome da Agravante de quaisquer registros de inadimplência” (fl. 14); e que
4)
“não é razoável que haja a possibilidade de que débitos tributários caucionados por garantia integral e idônea – aceita por decisão judicial – sejam tidos como adimplidos, legitimando o fornecimento de certidão tributária positiva com efeitos de negativa, e ao mesmo tempo inadimplidos, considerando a recusa na liberação das certidões de protestos” (fl. 16).

Na instância originária, a agravante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ajuizou ação cautelar antecedente em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, a fim de garantir os débitos tributários estampados nos autos de infração descritos na inicial por meio da prestação de seguro-garantia, para que os mesmos “(i) não constituam impedimentos à expedição ou renovação da certidão de regularidade fiscal da Autora, na forma dos artigos 205 e 206 do CTN; e (ii) não justifiquem a manutenção ou inscrição de seu nome em quaisquer órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA, Centrais de Protesto, Cadin, etc.)” (evento nº 2250505). Pugnou, também, que “após a efetivação da tutela de cautelar, com o ajuizamento das respectivas Execuções Fiscais pelo Município da Serra, a transferência das anexas apólices de seguro-garantia aos respectivos autos, visando, nos moldes do art. 16, inciso II, da Lei nº 6.830/808, a oposição de Embargos à Execução Fiscal pela Autora”.

Como visto, a magistrada de primeiro grau deferiu em parte a tutela cautelar, vez que negou os pleitos de abstenção da manutenção ou inscrição do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito e de postergação do ajuizamento da ação principal na oportunidade em que lhe for viável a oposição de embargos à execução em relação a cada débito, pontos sobre os quais reside a presente irresignação.

As providências almejadas pela parte autora, ora agravante, só se revelam viáveis a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal, que, por seu turno, não pode ser deferida com a oferta de seguro-garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
1
.

Esse é entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento com efeito vinculante (Tema Repetitivo nº 378),
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina [...] 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. [...] 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Nesse mesmo sentido posiciona-se esta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. PROTESTO DA CDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE REGISTRO NO CADIN. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL DA NATUREZA OU DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (RESP nº 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010). 2. Em relação ao pedido de obstaculização do protesto da CDA nº 015852018, tal providência somente seria cabível ante a presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como medida coercitiva. 3. Descabida a suspensão da inscrição do nome da Agravante no CADIN, pois não houve até o presente momento ajuizamento de ação judicial com o fim de questionar em juízo o débito judicial, uma vez que o pedido da ação originária se detém à expedição da CPD-EN com fundamento na prestação da garantia. 4. Assim, o oferecimento de seguro-garantia não se presta ao impedimento de inscrição do nome do devedor no CADIN e do protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n. º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 6. Agravo Interno não conhecido. (TJES; AI 0033828-53.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/07/2019; DJES 09/08/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTESTO DE CDA. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fiança bancária e, da mesma maneira, o seguro garantia ofertados em Ação Cautelar antecedente à Execução Fiscal autorizam tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa ou eventual oposição de Embargos, não permitindo a suspensão da exigibilidade do crédito expresso no título, manifestada, por exemplo, com o respectivo protesto. 2. A suspensão da exigibilidade da obrigação tributária é viável apenas com o depósito integral e em dinheiro. Súmula nº 112, STJ. Precedentes do STJ (recurso repetitivo e outros). Precedentes do TJES. (TJES; AI 0015214-68.2016.8.08.0035; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DÉBITO TRIBUTÁRIO – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA CDA – POSSIBILIDADE – SUSTAÇÃO/ABSTENÇÃO DE PROTESTO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
[...]

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

2.
As providências almejadas pela parte autora – sustação/abstenção de protesto e impedimento de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes –, só se revelam viáveis a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal, que, por seu turno, não pode ser deferida com a oferta de seguro-garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

3
.
Agravo conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.